Tribunal: CARF
Processo: 15586.001011/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001011/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.456 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
GAIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a
intimação.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
EXIGÊNCIA DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001011/2008-14
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001011/2008-14

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJ1) que, por
unanimidade de votos, manteve o Crédito Tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no
12-26.014 (fls. 66/71):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Legislação previdenciária. Descumprimento. Elementos subjetivos.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias.
As infrações à legislação previdenciária são de mera conduta, não se prevendo para sua
caracterização a demonstração de elementos subjetivos.
Arguição de Inconstitucionalidade.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
Perícia e prova testemunhal.
Indefere-se o pedido de realização de perícia ou de prova testemunhal quando estas se
revelam desnecessárias.
Provas. Preclusão.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.180.187-7
(fls. 02/07), consolidado em 25/07/2008, que aplicou Multa no valor de R$ 12.548,77.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 36/37):
1. O contribuinte, durante a fiscalização, deixou de apresentar os documentos
e arquivos solicitados através do TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal
datado de 14/04/2008ve através dos TIAD - Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos, datados de 15/05/2008, infringindo o art.
33, § 2o da Lei 8.212.91, c/c art. 232, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001011/2008-14

2. Os arquivos não apresentados foram:
a. Arquivos digitais da folha de pagamento do período de 01/2004 a
12/2004 da Filial CNPJ 39.284.401/0008-22, no leiaute previsto no
Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor
a época de ocorrência dos fatos geradores;
b. Contrato de prestação de serviços com a empresa RIJA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.;
c. Certidão de nascimento de filhos ou equiparados com até quatorze
anos e termo de responsabilidade da filial CNPJ 39.284.401/0008-
22 e da obra CEI 41.210.00815/7.9;
3. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da
Lei 8.212/1991, combinado com os artigos 283, II, "j" e 373, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008;
4. 2.4. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes nem a atenuante
prevista nos artigos 290 e 291, respectivamente, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 31/07/2008
(AR - fl. 42) e, em 26/08/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 43/49,
instruída com os documentos nas fls. 50 a 64.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-26.014, em 03/09/2009 a 10a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
03/10/2009 (AR - fl. 73) e, inconformado com a decisão prolatada, em 03/11/2009,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 75/81, onde alega que:
1. Cumpriu corretamente o que lhe foi solicitado, tendo apresentado os
Livros Diário e Razão, além do LTCAT;
2. Não lhe foi dado oportunidade de produzir provas com o objetivo de
comprovar os fatos que afastam a penalidade atribuída pela DEBCAD
combatido;
3. Não houve em nenhum momento a intenção de agir com dolo, ou fraudar a
Seguridade Social;
4. A multa aplicada, embora prevista em lei, claramente está em dissonância
com os preceitos constitucionais, que veda terminantemente a utilização
do tributo com efeitos confiscatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001011/2008-14

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Cerceamento do direito de defesa
A contribuinte alega que não foi lhe dada a oportunidade de produzir provas.
Afirma restar cerceado o direito de defesa.
Não lhe assiste razão. A contribuinte foi intimada para apresentar documentos,
através do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF e de Termos de Intimação para Apresentação
de Documentos e deixou de apresentar os documentos solicitados, o que não foi contestado
especificamente pela empresa.
Verifica-se que no curso do processo administrativo o contraditório e o direito de
defesa foi devidamente exercido, em todas as instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no
lançamento, sendo oportunizado o mais amplo direito de defesa da Recorrente, não havendo
necessidade de produção de prova pericial.
Além disso, no presente caso, o ato administrativo de lançamento foi motivado
pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação
fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória por ter deixado a empresa de apresentar à Auditoria Fiscal os documentos e arquivos
solicitados através do TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, infringindo o art. 33, § 2o da Lei
8.212.91.
Segundo a fiscalização, a empresa deixou de apresentar os seguintes documentos:
 Arquivos digitais da folha de pagamento do período de 01/2004 a 12/2004
da Filial CNPJ 39.284.401/0008-22, no leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor a época de
ocorrência dos fatos geradores;
 Contrato de prestação de serviços com a empresa RIJA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA.;
 Certidão de nascimento de filhos ou equiparados com até quatorze anos e
termo de responsabilidade da filial CNPJ 39.284.401/0008-22 e da obra
CEI 41.210.00815/7.9.
A Recorrente questiona a exigência da multa. Assevera acerca do efeito
confiscatório, da razoabilidade e da legalidade da exigência.
Com relação à aplicação da multa, verifica-se que a sua incidência foi estabelecida
nos termos determinados nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n° 8.212/1991, na redação vigente à
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001011/2008-14

época da fatos, portanto, dentro dos preceitos legais, não cabendo os argumentos inseridos na
peça recursal para o seu afastamento.
Nesse aspecto, cabe ressaltar que referida discussão escapa à competência legal da
autoridade julgadora de instância administrativa. As questões atinentes à razoabilidade,
ocorrência de efeito confiscatório, inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na
esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da
lei aplicável com preceitos de ordem constitucional.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razões recursais, o contribuinte alega ainda a sua boa-fé. Nesse ponto,
importante registrar que a infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável,
conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, ocorrido o fato/conduta previamente descrito na norma de incidência,
basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente
estabelecida (art. 113, § 1o e 114 do CTN), cabendo à autoridade administrativa, em face do
princípio da legalidade, a constituição do crédito tributário pelo lançamento (art. 142 do CTN).
Dessa forma, entendo que não assiste razão à Recorrente devendo ser mantida a
exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar alegada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital